Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-57.1995.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004243-57.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTINEZ E DEL'BARCO LTDA - CNPJ: 36.938.454/0001-55 (APELANTE), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 006.845.209-82 (APELADO), ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - CPF: 534.851.141-20 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), Ana Emilia Gahyva de Figueiredo (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (APELADO), CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 006.845.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MARTINEZ E DEL'BARCO LTDA - CNPJ: 36.938.454/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA REMANESCENTE PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – EQUÍVOCO – DIREITO DA ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ - informou que o débito em nome do executado Carlos Augusto de Figueiredo foi quitado, o levantamento da importância remanescente deve ser realizado pela Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, sucessora do Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança, em razão da obrigação decorrente deste feito ter sido satisfeita, extinguiu o processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

A apelante aduz que o juiz
a quo
fundamentou que o valor remanescente é fruto da arrematação e que deveria ser utilizado para pagar a obrigação cedida pelo Banco do Brasil em favor da Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, mas, equivocadamente, determinou o levantamento da importância remanescente - R$167.306,39 - pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ - o que deve ser retificado e que os apelados sejam condenados nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Requer, o provimento do Recurso e para que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT nº 11.065-A, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade, nos termos do §5º do art. 272 do CPC. Para os fins do artigo 287, do CPC:
ativosintimacoes@nwadv.com.br
.

Contrarrazões no Id 205651852-pág. 01/10 e Id 205651853-pág. 01/07. Nesta última foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança manejada por Martinez e Del’Barco Ltda contra Carlos Augusto de Figueiredo e Ana Emília Gahyva de Figueiredo, em que os réus foram condenados ao pagamento da comissão de corretagem.

Foram arrematados 02 imóveis de propriedade dos executados por R$ 222.000,00, havendo a habilitação nos autos dos credores visando o recebimento do seu crédito com o produto da arrematação.

Foi estabelecida a ordem de recebimento de credores, ficando em sexto lugar os credores hipotecários
Banco do Brasil
e
Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
em igual condições, devendo o valor remanescente ser distribuído no percentual de 50% para cada credor hipotecário, até o limite de seu crédito, ficando o excedente ao outro credor hipotecário, observado que a
PREVI tem o crédito no valor de R$ 12.536.48
a ser devidamente atualizado. (p. 33/34 do ID 54855109).

A Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros informou que o Banco do Brasil lhe cedeu os seus créditos, o que foi confirmado pela instituição financeira.

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ informou que o débito em nome do executado Carlos Augusto de Figueiredo foi quitado (ID 127491990).

Foi aportado aos autos cópia da sentença de extinção da execução proposta pelo INSS contra os executados em razão da prescrição, com ordem de levantamento de penhora porventura existente (ID 128159268).

Portanto, nada mais era devido ao INSS e à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ.

Considerando que a decisão que estabeleceu a ordem de pagamento entre os credores transitou em julgado, bem como a cessão do crédito do Banco do Brasil à cessionária Ativos S.A Securatizadora de Créditos Financeiros, o valor remanescente e fruto da arrematação deve ser utilizado para pagar esta última, apelante.

Logo, o juiz
a quo
se equivocou quando consignou “
Após o levantamento dos valores devidos à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e havendo alguma importância ainda vinculada a este processo, expeça-se alvará em favor dos executados.”

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
a fim de retificar a sentença, para constar que “
Após o levantamento dos valores devidos à

Ativos S.A Securatizadora de Créditos Financeiros, sucessora do Banco do Brasil S/A
, e havendo alguma importância ainda vinculada a este processo, expeça-se alvará em favor dos executados.”

Custas pelos executados.

Anote-se na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT nº 11.065-A, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade, nos termos do §5º do art. 272 do CPC. Para os fins do artigo 287, do CPC:
ativosintimacoes@nwadv.com.br

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024